Tribunal: TJBA
Processo: 0529036-27.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529036-27.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARTINS DA COSTA NETO

Advogado(s)
:
JOSE MARTINS DA COSTA NETO

APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE INSTRUCAO - ANI

Advogado(s)
:
ANDERSON LUIS PITANGUEIRA DE JESUS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO NÃO ASSINADO. HISTÓRICO ESCOLAR. VALIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por José Martins da Costa Neto contra sentença que rejeitou seus embargos à ação monitória ajuizada pela Associação Nacional de Instrução – Colégio Antônio Vieira, reconhecendo a existência de prestação de serviços educacionais e convertendo o mandado monitório em título executivo judicial no valor de R$ 17.753,14, acrescido de juros, multa contratual e correção monetária, com custas e honorários fixados em 5% sobre o valor da causa.
A sentença foi posteriormente integrada para incluir expressamente os acréscimos contratuais conforme decisão nos embargos declaratórios opostos pela instituição autora e rejeitados os aclaratórios do réu.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da existência e validade da prestação de serviço educacional, frente à alegação de ausência de contrato assinado e de histórico escolar inválido, desprovido de assinatura e carimbo. O apelante sustenta que seu filho concluiu o ensino médio por meio da CPA, afastando o vínculo com a instituição de ensino.

III. Razões de decidir
1. A sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo enfrentado os principais pontos suscitados pelo réu, em observância ao art. 489, §1º, do CPC.

2. A utilização do contrato pela parte ré, aliada à tentativa de regularizar sua formalização, evidencia a manifestação de vontade e o vínculo contratual entre as partes, não sendo a ausência de assinatura suficiente para afastá-lo.
3. O histórico escolar, embora unilateral e sem elementos formais completos, é corroborado por outros elementos dos autos que demonstram a efetiva prestação dos serviços, em linha com a jurisprudência dos tribunais superiores.
4. A admissão, pelo próprio apelante, de que seu filho cursou o ensino médio em 2012 e posteriormente ingressou no ensino superior, confirma a atuação da instituição como responsável pela formação acadêmica, ainda que a certificação tenha ocorrido por meio da CPA.
5. Ausente prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, mantém-se a validade do título executivo constituído na ação monitória.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de assinatura em contrato de prestação de serviço educacional não invalida a obrigação, desde que demonstrada a relação jurídica por outros meios. 2. Documentos unilaterais produzidos por instituição de ensino têm força probatória quando corroborados por outros elementos do processo que evidenciem a efetiva prestação dos serviços educacionais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

0529036-27.2014.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões adiante expostas.